Tribunal: TJDFT
Processo: 0735121-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735121-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRE ESTEVAO DOS REIS 59918250178, ANDRE ESTEVAO DOS REIS, DEISE KELLY MENDES ALVES DE LIMA, GEOVANA ALVES FELIX LIMA, A. M. A. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: DEISE KELLY MENDES ALVES DE LIMA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por ausência das razões recursais. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023 16:46:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador